Tribunal: TJDFT
Processo: 0718858-97.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. ILICITUDE DA PROVA. NULIDADE BUSCA DOMICILIAR (LOCAL DE TRABALHO). CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. CONSUMO PESSOAL. INVIÁVEL. IRRELEVÂNCIA DA CONDIÇÃO DE USUÁRIO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. CRITÉRIO DE RECRUDESCIMENTO SUPERIOR A 1/6. AJUSTE. PENA REDIMENSIONADA. TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE.
1. O delito de tráfico de entorpecentes, tipificado no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, é de natureza permanente, especialmente no núcleo “ter em depósito”, no qual o estado de flagrância se prolonga no tempo.
2. A inviolabilidade domiciliar não é direito absoluto, podendo ser afastada, por exemplo, quando amparada em fundadas razões que indiquem que dentro do recinto ocorre situação de flagrante delito. Tal justa causa para entrada forçada em domicílio, no entanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a seu respeito. Tema 280/STF. Precedentes.
3. Deve ser rejeitada a preliminar de nulidade da prova, por invasão de domicílio, quando provado que a atuação policial foi embasada em fortes indícios da prática delitiva, o que configura exceção ao princípio insculpido no art. 5o, XI, da CF/88.
4. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico, por meio de conjunto probatório sólido e harmônico, não procede o pedido de desclassificação para infração diversa (in casu, consumo pessoal – art. 28 da LAD).
5. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral, podendo validamente fundar o convencimento do julgador.
6. O fato de ter o agente se valido de estabelecimento comercial como fachada para promover o tráfico é elemento concreto apto para justificar a avaliação negativa da conduta social, sob o viés da postura laboral do acusado. precedentes.
7. A reincidência se configura pela prática de novo crime, após ter sido o agente definitivamente condenado por crime anterior – situação constatada nos autos, sem que transcorrido o período depurador a que faz menção o art. 64, I, do CP para justificar o afastamento da agravante.
8. Embora a legislação penal não tenha estabelecido critério fixo a ser utilizado na segunda fase da dosimetria, o entendimento jurisprudencial aponta como razoável a fração de1/6, seja para o agravo ou a atenuação da reprimenda – devendo parâmetro diverso vir acompanhado de fundamentação baseada em dados concretos. 8.1 Critério reajustado de ofício no caso, em benefício do réu.
9. Para a aplicação da causa de diminuição do art. 33, §4o da LAD, com o consequente reconhecimento do tráfico privilegiado, é exigido que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa – requisitos não preenchidos na espécie, tendo em vista ser o réu reincidente.
10. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos fica obstada quando a reprimenda é superior a 4 anos, o réu é reincidente e não lhe é favorável circunstância do art. 59 do CP, mais especificamente a conduta social.
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.